Tribunal: STF
Processo: RE 117956
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-02-09
Data de publicação: 1993-02-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL.  SOCIEDADE  DE  ECONOMIA MISTA.
FEPASA.   PRESCRIÇÃO.  AÇÃO   DE   INDENIZAÇÃO.  PRESCRIÇÃO
VINTENARIA.
            I. - O acórdão afastou a prescrição quinquenal,
decidindo  a causa  sem  ventilar a  matéria constitucional
invocada no recurso extraordinário.
            II.  -  Matéria  infraconstitucional  resolvida
pelo S.T.J., no sentido da prescrição vintenaria.
            III. - R.E. não conhecido.